Tribunal: TJMT
Processo: 0005383-07.2013.8.11.0006
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005383-07.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HERLY ANDRADE FRANCO - CPF: 054.449.261-72 (APELADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - CPF: 039.228.158-98 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – SÓCIO-GERENTE – RETIRADA DO QUADRO SOCIETÁRIO EM DATA POSTERIOR AO FATO GERADOR DO TRIBUTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

1 – Inexistindo outras hipóteses obstativas da responsabilização do sócio, não se pode excluir do polo passivo de execução aquele cuja retirada da sociedade ocorreu em data posterior ao fato gerador do tributo objeto da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Cáceres-MT que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 0005383-07.2013.8.11.0006, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a ilegitimidade passiva do apelado para figurar na execução fiscal movida pelo apelante.

Inconformado, e Estado de Mato Grosso apela, afirmando, em síntese, que o juízo
a quo
se baseou em data equivocada ao considerar que o sócio executado teria se retirado da sociedade antes da ocorrência do fato gerador. Assim, busca a reforma da sentença para manter o apelado no polo passivo da execução fiscal.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do apelo.

Razão assiste ao apelante.

Com efeito, dispõe o art. 113, par. 1º, do CTN que “
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador
, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente
”. Nessa medida, a data-base para averiguar a pertinência subjetiva do executivo fiscal reporta-se à ocorrência do fato gerador.

No caso dos autos, ao sentenciar o feito, a autoridade de primeiro grau acolheu alegação de ilegitimidade passiva formulada pelo apelado sob fundamento de que o fato gerador do tributo teria ocorrido em 2009, ao passo que o apelado se retirou da sociedade em 2004.

Contudo, a análise dos documentos juntados revela que embora o apelado tenha realmente se retirado da sociedade em dezembro de 2004 (114225958, p. 45), os fatos geradores que subsidiam o executivo fiscal ocorreram entre março e dezembro de 2004 (114225958, p. 95), ou seja, período em que o recorrido ainda figurava entre os sócios da pessoa jurídica executada.

Assim, sem prejuízo do eventual reconhecimento de outras causas obstativas da responsabilização do sócio, tem-se por equivocado o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado tão somente com base em data
incorreta
da ocorrência do fato gerador do tributo.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para afastar o reconhecimento da ilegitimidade passiva do apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022